Tribunal: TJDFT
Processo: 0726549-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726549-34.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: RENATO ALVARENGA CARDOSO, PATHRICIA RAHYANNE VINUALES DE MORAES CARDOSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, relatora designada, para que analise os Embargos de Declaração opostos por Sarubbi Cysneiros Advogados Associados (Id. 53375903). Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora